Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo.”
2. Tratando-se de meros cálculos realizados com auxílio da Contadoria do Juízo para adequação aos parâmetros estabelecidos no julgamento dos embargos à execução, não há a constituição de incidente capaz de ensejar nova condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pois trata-se de ato rotineiro nas ações que envolvem a cobrança de valores para viabilizar a correção da dívida ao que restou consignado por ocasião do julgamento que reconheceu o excesso da execução.
3. Recurso conhecido e improvido.